Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração que visam à nulidade do acórdão por ausência de fundamentação não cumprem o requisito intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento do recurso.
3. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões judiciais.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.